Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714865-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EMBARGADO: F. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISY JANAINA ANTUNES MACHADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIM - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36604965). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de julho de 2022 16:40:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador